Tribunal: STF
Processo: RHC 244778
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adailton Cacemiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 909.103/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 1225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa (e-STJ, fls. 64-123). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, a fim de reformar a reprimenda para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa (e-STJ, fls. 354-388). 



    Neste recurso, a defesa reitera a tese defensiva de desproporcionalidade da exasperação da pena-base e busca o redimensionamento da pena aplicada, a partir da redução da fração para cada circunstância judicial negativada (edoc. 60).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico. Dosimetria. Pena-base. Exasperação em razão da negativação dos vetores de antecedentes, função de liderança e expressiva quantidade de droga - cerca de 60kg de maconha. Alegada desproporcionalidade da fração aplicada. Pretensão de revisão da dosimetria. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Exasperação da pena base devidamente fundamentada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso”. (edoc. 75)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento no Tribunal da Cidadania que não há direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático para exasperação da pena-base, devendo o magistrado, após análise percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada, determinar a sanção necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Precedentes. 2. Na hipótese, não constato flagrante ilegalidade na exasperação da basilar diante dos maus antecedentes, da função de liderança exercida na associação criminosa e da quantidade de droga apreendida - 55 kg de maconha. Os vetores do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 encontram-se devidamente fundamentados e são revestidos de notável reprovabilidade, sendo que este último ainda prepondera sobre os demais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 51)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    É firme o entendimento no Tribunal da Cidadania que não há direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático para exasperação da pena-base, devendo o magistrado, após análise percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada, determinar a sanção necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito. 



    Corroboram: AgRg no HC 888675/MT, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 26/04/2024; AgRg no AREsp 2580493/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024, DJe 14/05/2024; AgRg no HC 876372/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe 25/04/2024; AgRg no REsp 2052094/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/03/2024, DJe 14/03/2024. 



    Na hipótese, não constato flagrante ilegalidade na exasperação da basilar diante dos maus antecedentes, da função de liderança exercida na associação criminosa e da quantidade de droga apreendida - 55 kg de maconha (e-STJ, fl. 111). Os vetores do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06 encontram-se devidamente fundamentados e são revestidos de notável reprovabilidade, sendo que este último ainda prepondera sobre os demais. 



    No tocante aos critérios de aumento utilizados nos casos de concurso formal de crimes e de continuidade delitiva, elucida-se que são majorações específicas a serem adotadas na terceira fase de dosimetria, que consideram o número de delitos perpetrados ou o longo período de duração e a recorrência das condutas delitivas. Assim, estas frações não guardam qualquer relação com a individualização da pena na primeira fase, em que o julgador possui discricionariedade juridicamente vinculada as circunstâncias judiciais para aplicar a sanção no caso concreto”. (edoc. 51, p.  2)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente